Tribunal: STF
Processo: RMS 29284
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. Uma vez atendido o figurino legal, descabe concluir pela insubsistência. 



    SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO – REQUISITO. O serviço de retransmissão pressupõe autorização administrativa, balizando esta última a extensão.